Tribunal: STF
Processo: ARE 1388785
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI Nº 4.398/DF: INAPLICABILIDADE AO CASO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).                                 



    2. No decisum prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7º, IV, da Constituição Federal). - Apelação improvida”. (e-doc. 7, p. 4; grifos acrescidos). 



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo alega violação aos arts. 2º, 6º, 7º, inc. IV, e 196 da CRFB. Sustenta a constitucionalidade da multa prevista no parágrafo único do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960. Assevera que “nessa linha decidiu recentemente o Eg. Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 265 do Código de Processo Penal, que permite ao Poder Judiciário aplicar pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, ao defensor que abandonar o processo injustificadamente e sem comunicação prévia. Tratou-se do julgamento da ADI 4.398, no dia 28/09/2020, que reconheceu a constitucionalidade da previsão contida no artigo 265[3] do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 11.719/2008, ou seja, pós CF/88”. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo extremo, no desiderato de reforma do acórdão combatido para declarar a recepção do art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971, que atualizou o valor das multas previstas na supracitada Lei nº 3.820, de 1960, e pugnou, em caso de não acolhimento do pedido principal, pela atribuição de efeito repristinatório tácito, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999. (e-doc. 9, p. 9 e 16).  



    É o relatório.  



    Decido.



    4. De plano, cumpre ressaltar que o entendimento prevalente deste Pretório Excelso sobre a temática em apreço é pela impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971 (que alterou a Lei nº 3.820, de 1960. Nesse prisma, o acórdão de segundo grau, ora combatido, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    5. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (RE nº 1.364.145-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE nº 1.356.120-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos acrescidos).  



    6. Com efeito, o Tribunal de origem, por ensejo do exame jurídico, sopesou os meandros da legislação infraconstitucional, a saber, a Lei nº 3.820, de 1960, e a Lei nº 5.724, de 1971, bem como, em virtude da análise dos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou que a fixação da multa administrativa em números-múltiplos de salários mínimos ofende o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, e, nesse liame, a apelação não foi provida.  



    7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de normas infraconstitucionais, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    8. Nessa perspectiva, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.     



    (ARE nº 1.255.399-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/08/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário-mínimo. Lei 5.724/1971. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (ARE nº 1.346.007-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).  



    9. Ademais, o contexto e os embasamentos jurídicos fixados na apontada ADI nº 4.398/DF denotam a sua inaplicabilidade à matéria em apreço, que já foi objeto de exame pelo Plenário desta Suprema Corte. Confiram a ementa:  



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” 



    (ARE nº 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).  



    10. São essas as razões de análise do agravo regimental, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral). 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo, na origem, fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator